Tribunal: TJSP
Processo: 1002740-40.2018.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO MATERIALIZADO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATÍVA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é uma das Colendas 14a, 15a e 16a Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, art.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO MATERIALIZADO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATÍVA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é uma das Colendas 14a, 15a e 16a Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, art. 3o, inc. II.

RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.